Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706075-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO DIAS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo e acessório de uso restrito. Interceptação telefônica. Prorrogação. Nulidade. Tráfico privilegiado. Pena-base. Fração. Atenuante. Coação. Veículo. Perdimento. 1 - Sucessivas prorrogações do prazo da interceptação telefônica são possíveis, se necessárias às investigações, desde que reavaliada a necessidade da medida e persista o quadro fático inicial que a motivou (STF, tema 661 da repercussão geral). 2 - Embora primário o réu, a considerável quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias de tráfico em região conhecida pela traficância por grupo articulado, e o porte de arma fogo com numeração raspada e de silenciador de armamento - além de outra condenação por porte de arma de fogo -, evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 4 - Se não há provas de ter o acusado cometido o crime sob coação a que podia resistir, não incide a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP. 5 - Veículo usado para prática do tráfico de drogas, sujeita-se a perda em favor da União (CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I). 6 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 2o e 5o, ambos da Lei 9.296/96 e 5o, inciso XII, da Constituição Federal, defendendo que não poderia ter sido admitida a prorrogação das interceptações telefônicas, com fundamento em justificativas frágeis e sem a devida análise da proporcionalidade e necessidade da medida, especialmente considerando que havia outros meios menos invasivos para a obtenção das provas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ e do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Sem indicar dispositivo legal federal violado, requer: a) a redução da pena-base com a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça; b) a redução da pena, na terceira fase da dosimetria, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, porque foram preenchidos todos os requisitos. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 65258253). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista o entendimento assente no STJ de que “nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, foi a decisão monocrática proferida no RHC 190855: “Inócuo o pedido de justiça gratuita, pois não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e demais feitos criminais (exceto ação penal privada), nos termos do art. 7o da Lei n. 11.636/2007” (RHC 190855, Relator(a) Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data da Publicação 05/4/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 2o e 5o, ambos da Lei 9.296/96, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca das prorrogações sucessivas de interceptação telefônica quando necessárias, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a jurisprudência do STJ admite a utilização de interceptação telefônica, desde que a decisão judicial que autoriza a medida esteja fundamentada de forma legítima, ainda que concisa, demonstrando a complexidade da investigação e a necessidade de prorrogações sucessivas, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 661” (AgRg no RHC n. 189.183/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Em relação à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, não é possível dar trânsito ao recurso, porque já assentou o STJ que “a competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.520.486/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, melhor sorte não colhe o apelo quanto aos pedidos de redução da pena, na primeira e na terceira fases da dosimetria, pois a parte deixar de indicar dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não indicação de qual seria o suposto dispositivo federal violado configura deficiência na fundamentação do recurso e atrai a incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes” (REsp n. 1.978.893/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020